Tribunal: TJMT
Processo: 1012017-44.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXCLUSÃO DA SOCIEDADE EM DATA POSTERIOR AO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Sendo incluído na Certidão de Dívida Ativa o nome dos SÓCIOS da empresa exeqüente é de se presumir que são eles co-responsáveis pelos débitos fiscais apurados em data anterior ao afastamento. 2. " [...] Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que não se pode, diante da presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, Inverter o ônus probatório para a EXCLUSÃO dos SÓCIOS na EXECUÇÃO FISCAL. 3. Se o nome do sócio consta da CDA, não há que se falar em violação ao art. 135 do CTN, porquanto a sua responsabilidade se presume, incumbindo-lhe fazer prova em contrário por meio de embargos à EXECUÇÃO. 4. Recurso especial conhecido em parte e improvido.” (STJ - REsp 731308/SP, Min. Rel. Castro Meira, DJ 06.06.2005).
2. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012017-44.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DILSO SPERAFICO - CPF: 191.387.689-68 (AGRAVANTE), LEVINO JOSE SPERAFICO - CPF: 009.628.649-00 (AGRAVANTE), ITACIR ANTONIO SPERAFICO - CPF: 191.387.929-15 (AGRAVANTE), DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (AGRAVANTE), RENATO LUIZ DALLAGO - CPF: 308.065.189-87 (AGRAVANTE), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXCLUSÃO DA SOCIEDADE EM DATA POSTERIOR AO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Sendo incluído na Certidão de Dívida Ativa o nome dos SÓCIOS da empresa exeqüente é de se presumir que são eles co-responsáveis pelos débitos fiscais apurados em data anterior ao afastamento. 2. " [...] Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que não se pode, diante da presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, Inverter o ônus probatório para a EXCLUSÃO dos SÓCIOS na EXECUÇÃO FISCAL. 3. Se o nome do sócio consta da CDA, não há que se falar em violação ao art. 135 do CTN, porquanto a sua responsabilidade se presume, incumbindo-lhe fazer prova em contrário por meio de embargos à EXECUÇÃO. 4. Recurso especial conhecido em parte e improvido.” (STJ - REsp 731308/SP, Min. Rel. Castro Meira, DJ 06.06.2005).

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DILSO SPERAFICO, LEVINO JOSÉ SPERAFICO, ITACIR ANTÔNIO SPERAFICO, DENIS SPERAFICO e RENATO LUIZ DALLAGO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0504276-86.2015.8.11.0041, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada.

Alega os Recorrentes que o Agravado ingressou com Ação de Execução Fiscal em face da Sperafico da Amazônia SA e seus sócios, objetivando cobrar o crédito tributário objeto da CDA no 201512205.

Sublinha que o Agravado não demonstrou a ocorrência de nenhuma das situações previstas no artigo 135 do CTN ou a dissolução irregular da empresa, para justificar o direcionamento do feito aos sócios da Empresa devedora.

Destaca que apresentou exceção de pré-executividade aduzindo o não cabimento da inclusão dos sócios como solidários na Execução Fiscal.

Argumenta que a decisão recorrida rejeitou o seu pedido sob o argumento de que seus nomes constam da CDA, “(...)
impõe-se aos sócios o ônus de provarem que não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN(...)
” (
id
. 3767382).

Pontua que a ilegitimidade passiva é matéria que deve ser conhecida de ofício, em qualquer grau recursal, e que está se verifica em razão de ser apenas sócios, sem poderes para gerir a empresa. Notícia que, em tese, apenas os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado podem ser responder pessoalmente por débitos tributários.

Pugna pela concessão do efeito ativo ao presente recurso, para declarar a ilegitimidade dos agravantes do polo passivo da execução. O pedido foi indeferido. (
id.
8762339)

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões, requerendo o desprovimento integral do recurso, para manter a r. decisão do Juiz de base. (id.
12350984
)

Não houve manifestação da i. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que a Exceção de Pré-Executividade consiste na possibilidade de o devedor, independentemente de penhora ou oposição de embargos, submeter ao julgador, nos próprios autos da execução, matéria referente aos pressupostos processuais, condições da ação e nulidades ou defeitos do título executivo, desde que estes sejam evidentes e estejam suficientemente comprovados por meio de prova pré-constituída.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de Execução Fiscal, o entendimento dominante é no sentido de que, quando a demanda é ajuizada apenas contra a pessoa jurídica e, depois, é redirecionada para os sócios, cabe ao Fisco comprovar a legitimidade destes últimos para figurar no polo passivo da ação executiva.

Todavia, quando é ajuizada diretamente contra a pessoa jurídica e os seus sócios, em face da presunção de liquidez e certeza de que goza a Certidão da Dívida Ativa, cabe àqueles demonstrar, de forma inequívoca, que não detêm legitimidade para figurar como devedores na lide executiva.

A propósito do tema, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NECESSIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXAME DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULA N. 7/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SÓCIOS. INCLUÍDOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.

[...]

3. Se a execução fiscal foi promovida contra a pessoa jurídica e o sócio-gerente, de forma a constar o nome de ambos na respectiva CDA, cabe ao último o ônus probatório de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135, caput, do CTN e, que, por isso, não deveria ter seu nome incluído no polo passivo da ação de execução.

4. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) é título executivo que goza de presunção de certeza e liquidez. Não compete ao Judiciário limitar tal presunção, que, embora relativa, deve prevalecer até a impugnação do sócio, a quem é facultado o ajuizamento de embargos à execução. [...]. Recurso especial conhecido parcialmente e provido”. (STJ-2a Turma, REsp n° 948129/RS, Rel.
João Otávio de Noronha,
j. 23-10-07, DJ 23/11/07, p. 462, v.u.)

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÔNUS DA PROVA DA ATUAÇÃO DOLOSA DO SÓCIO. DIVERGÊNCIAS NÃO VERIFICADAS. ART. 135, III, DO CTN. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALCANCE DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. 1. Divergências jurisprudenciais não verificadas, ante a ausência de similitude fática entre os casos. O acórdão recorrido versa sobre execução fiscal dirigida contra sócio cujo nome consta da CDA, circunstância estranha a ambos os paradigmas apontados. 2. Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que
não se pode, diante da presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, inverter o ônus probatório para a exclusão dos sócios na execução fiscal. 3. Se o nome do sócio consta da CDA, não há que se falar em violação ao art. 135 do CTN, porquanto a sua responsabilidade se presume, incumbindo-lhe fazer prova em contrário
por meio de embargos à execução
.
4. Recurso especial conhecido em parte e improvido.” (REsp. 731308/SP, Min. Rel. Castro Meira, DJ 06.06.2005).

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. Não se pode, diante da presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, inverter o ônus probatório para a exclusão dos sócios da execução fiscal. 2. Por possuir a CDA presunção juris tantum de liquidez e certeza,
seria gravame incabível a exigência de que o Fisco fizesse prova das hipótese previstas no art. 135 do CTN.
3. Recurso especial provido. (REsp 856434/RS - Relator(a): Ministro Castro Meira – Segunda Turma – DJ: 12/09/2006 - DJ 25/09/2006 p. 262)” (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. "A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que,
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
" (REsp no 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01o.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1075975/RJ – Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2008/0169424-2 - Relator(a): Ministro Castro Meira - Segunda Turma – DJ: 07/05/2009 - DJe 21/05/2009)”.

No caso concreto, consta na CDA no 201512205 de (id 388534), que embasou a Execução Fiscal o nome da empresa Sperafico da Amazônia SA e dos sócios agravados, aliás, título executivo líquido e certo (presunção
júris tantum
).

Quanto a alegação do agravante Renato Luiz Dallago pretendendo a sua exclusão do polo passivo da ação por jamais ter feito parte do quadro societário da empresa executada, verifico que não procede sua alegação, conforme documentos anexados aos autos.

Verifico que, o sócio Renato Luiz Dallago, ora agravante, não faça mais parte da sociedade, porquanto constam das:
Ata no 1a/2004
– Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 21.07.2004 – com registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 26.08.2004 (
id.
3041289),
Ata no 1a/2005
– Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09.07.2005 – Registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 29.08.2005 (
id.
3041305),
Ata no 1a/2005
– Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 09.07.2005 – com registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 29.08.2005 (
id.
3041305),
Ata no 1a/2006
– Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17.06.2006 – Registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 18.12.2006 (
id.
3041307),
Ata no 68a/2006
– Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 17.06.2006 – com registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 18.12.2006 (
id.
3041307)
,
o certo é que ainda fazia parte do quadro societário da empresa à época da ocorrência do fato gerador conforme os documentos da descrição detalhada dos valores a serem recolhidos, mês a mês, – novembro e dezembro/2004, janeiro a dezembro de 2005, e ainda, os meses de fevereiro e março de 2006, (id. 388534 p. 4 e 5), sendo, portanto, responsável pelo crédito tributário.

O que se observa, é que a CDA no 201512205, aponta o fato de que “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS – Exportação e FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO – Exportação Não Efetivada” (id. 388534, p. 1-3)

Por conseguinte, diante da obscura situação fiscal da empresa Agravante, não há como reconhecer incidentalmente a ilegitimidade do ex-sócio Renato Luiz Dallago para compor o polo passivo da demanda, pois as provas coligidas não são capazes de elidir a atinente responsabilidade tributária.

O Agravado, Renato Luiz Dallago, não se desincumbiu, pois, do seu
mister
, qual seja provar a não caracterização das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional, ou seja, ausência da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, matéria, aliás, que requer dilação probatória, não factível, portanto, por meio de incidente processual.

Destarte, obstar a ação do fisco em casos tais, por meio de incidente (exceção de pré-executividade), configuraria desvirtuamento do executivo fiscal, à medida que limitaria a cognição da responsabilidade tributária do então sócio da empresa Agravada.

Desse modo, a manutenção do sócio Renato Luiz Dallago, ora Agravante, no polo passivo da lide é medida que se impõe, incumbindo-lhe, como já dito, fazer prova em contrário em via própria, haja vista a abrangência limitada da objeção de pré-executividade.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão singular proferida na Exceção de Pré-Executividade, mantendo-se, por conseguinte, o então sócio,
Renato Luiz Dallago,
ora Agravante, no polo passivo da lide, com ulterior prosseguimento do processo executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019